Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal com o objetivo de ver restabelecido o pagamento de valores relativos à pensão instituída por seu genitor, ex-soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, mas o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da coisa julgada.
2. Nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas ações são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. No caso em deslinde é possível identificar que a autora, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 2.2. A propositura de nova demanda, quase uma década após o deslinde do primeiro processo, para discutir e requerer novamente o restabelecimento do pagamento dos valores referentes ao benefício previdenciário deve ser obstada em virtude dos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC.
3. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de discussão, em novo processo, das mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável em decorrência dos limites da proteção à coisa julgada. 3.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.